Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM ACORDO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR À DECLARADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DA GENITORA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de alimentos, julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia fixada em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos compulsórios, acrescida do pagamento do plano de saúde e das despesas extras do menor, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 2. O apelante sustenta excessiva onerosidade, ausência de compartilhamento financeiro pela genitora e requer a redução do encargo para 20% (vinte por cento) de seus rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se restou comprovada modificação superveniente na capacidade contributiva do alimentante ou alteração relevante na dinâmica do custeio do menor apta a justificar a redução do percentual da pensão alimentícia anteriormente fixada por acordo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão de alimentos exige prova inequívoca de alteração superveniente na situação financeira de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe, nos termos da legislação de regência.
5. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando a redução de sua capacidade contributiva, conforme art. 373, I, do CPC.
6. O apelante não comprova diminuição de sua renda, limitando-se a alegar comprometimento financeiro com base em planilha unilateral de despesas.
7. A quebra de sigilo bancário revela que os créditos recebidos pelo alimentante nos anos de 2023 e 2024 alcançam valores significativamente superior àqueles informados na inicial, evidenciando capacidade contributiva maior que a declarada.
8. A existência de débitos ou despesas voluntariamente assumidas não afasta, por si só, a obrigação alimentar previamente fixada, sobretudo quando não demonstrada alteração substancial do quadro econômico.
9. A alegação de ausência de contribuição financeira da genitora não configura fato novo, pois o encargo foi estabelecido por acordo homologado judicialmente, considerando-se as circunstâncias então vigentes.
10. A obrigação alimentar decorre do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser aferida à luz da capacidade econômica de cada genitor e das necessidades do menor, inexistindo prova de desequilíbrio superveniente a justificar a revisão.
11. Mantém-se o percentual fixado quando verificado que o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e preserva o sustento adequado do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de alimentos depende de prova cabal de modificação superveniente na capacidade contributiva do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
2. A demonstração de renda superior à declarada afasta alegação de onerosidade excessiva e impede a redução do encargo alimentar.
3. A inexistência de prova de alteração fática relevante quanto à contribuição do outro genitor não autoriza a modificação de pensão fixada por acordo homologado.